Tribunal: TJMT
Processo: 1010114-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010114-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), IAGO MAGNO DE SOUZA WOHLEMBERG - CPF: 042.015.351-93 (PACIENTE), 2. a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA “BUSCA” DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – MERO ENCONTRO FORTUITO DE ARMAS DE FOGO E SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – ENTRADA NO IMÓVEL FRANQUEADA AOS POLICIAIS PELO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da “busca” domiciliar, tampouco em ilicitude dos elementos indiciários a partir dela obtidos, se, na realidade, tal “busca” não passou do encontro fortuito de armas de fogo e substâncias entorpecentes no contexto do cumprimento de mandado de prisão validamente expedido pela autoridade judicial competente, mormente quando a entrada dos policiais no imóvel é franqueada pelo próprio paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado
por
Tatiane Ferreira da Silva
em favor de
Iago Magno de Souza Wohlemberg
, apontando como autoridade coatora
o
Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que
converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, suspeito da prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de drogas para consumo pessoal, capitulados nos artigos 16,
caput
, e 12 da Lei n. 10.826/2003 e 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a busca domiciliar que ensejou a prisão em flagrante do paciente foi ilegal, daí por que, segundo ela, todos os elementos indiciários obtidos com tal diligência devem ser tidos por ilícitos, não se prestando a sustentar a prisão preventiva.

Com tais considerações, pleiteia “
o reconhecimento da nulidade da ação Policial, bem como, de todos os elementos que dela derivam e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva do paciente
”

(Id. n. 210093672;
sic
).

Junta documentos (Ids. n. 210093685 e 210219674 a 210219676).

A liminar foi indeferida (Id. n.
210540176
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 212054670).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
215005677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão caracterizados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente
Iago Magno de Souza Wohlemberg
,
foi preso
em flagrante, suspeito da prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de drogas para consumo pessoal, capitulados nos artigos 16,
caput
, e 12 da Lei n. 10.826/2003 e 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
e teve sua custódia convertida em preventiva pelo impetrado.

Em síntese, a impetrante alega que a busca domiciliar que ensejou a prisão em flagrante do paciente foi ilegal, daí por que, segundo ela, todos os elementos indiciários obtidos com tal diligência devem ser tidos por ilícitos, não se prestando a sustentar a prisão preventiva.

Sem razão, contudo.

Em primeiro lugar
, é necessário registrar que, por não comportar dilação probatória, a ação de
habeas corpus
não é vocacionada ao exame detalhado de nuances fáticas, atividade esta afeta ao próprio mérito da persecução penal.

Dito isso, ao menos por ora, entendo que não ficou demonstrada a ilegalidade narrada na exordial.

Os policiais militares Leno Gustavo Corrêa Marques e Edson Willian de Arruda, quando inquiridos na Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, relataram, em uníssono:

“
QUE a equipe de Cavalaria em apoio ao 13 BPM e a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde, em cumprimento a mandado de prisão a pessoa, e, ao chegar a residência do suspeito Carlos para a realização do cumprimento de mandado, visualizamos uma pessoa dentro da residência, chamamos e não fomos atendidos; QUE ao chegar na porta da residência chamamos novamente e nos identificamos como Polícia Militar por diversas vezes, onde fomos atendido pelo suspeito I
AGO MAGNO
, onde foi perguntado sobre o suspeito Carlos, se ele se encontrava na residência; QUE
IAGO
ficou nervoso e não soube responder sobre o paradeiro de Carlos; QUE
a equipe pediu para verificar se o suspeito Carlos se encontrava na residência, que
foi franqueada pelo suspeito IAGO MAGNO para a averiguação
; QUE
ao realizar a varredura na residência, localizamos em quarto 01 carregador de pistola
a vista no guarda roupas que estava com a porta aberta
; QUE ao questionar o suspeito
IAGO MAGNO
a procedência daquele carregador e se haveria mais objetos ilícitos dentro do guarda roupas, o mesmo respondeu que não; QUE ao retirar o carregador de pistola, foi encontrado duas sacolas onde possuía mais materiais ilícitos, como 97 munições intactas de 9mm em case, 01 munição de 380, 01 carregador tipo caracol 9mm, 01 carregador de pistola 9mm, 02 carregadores de pistola 380, 02 rádio comunicadores, 01 carregador de rádio comunicador, uma porção de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 1.210,00 (um mil, duzentos e dez reais) em moeda corrente; QUE foi perguntado para o mesmo sobre aquele material e o mesmo disse que não sabia informar nada sobre o material; QUE o suspeito
IAGO MAGNO
foi encaminhado para Depol para providências que o caso requer, sendo que o suspeito apresente lesão na costela proveniente de queda de motocicleta de dias anteriores relatado pelo mesmo
” (Id. n. 210219676, pp. 18-19 e 21-22;
sic
; destaquei).

O paciente, por sua vez, quando interrogado pela autoridade policial, optou por permanecer em silêncio (Id. n. 210219676, pp. 26-28).

Pois bem.

Este Tribunal de Justiça, há muito, consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Ora, se assim são tais depoimentos em relação à condenação, quanto mais no que diz respeito à decretação da prisão preventiva, medida marcada pela cautelaridade e
standard
probatório menos rigoroso? E no caso, como visto, os policias consignaram que a entrada no imóvel foi autorizada (“
franqueada
”) pelo paciente, bem como que o material ilícito estava facilmente visível (“
a vista
”) em um guarda-roupas cuja porta estava aberta.

Assim, afigura-se irrelevante a circunstância de a “busca” (na realidade, mera apreensão fortuita) ter sido realizada no contexto da tentativa de cumprimento de mandado de prisão expedido contra indivíduo diverso, até porque tal mandado foi validamente expedido pela autoridade judicial competente e indicava aquele endereço como provável localização do alvo pretendido.

O raciocínio é o mesmo por trás do seguinte julgado desta Corte Estadual (apesar de o precedente tratar de mandado de busca e apreensão):

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE DECLAROU A ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, REJEITOU A DENÚNCIA E REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – VALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – MANDADO FUNDAMENTADAMENTE EXPEDIDO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE CUMPRIDA NO ENDEREÇO ESPECIFICADO – IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE OUTRO INDIVÍDUO, QUE NÃO AQUELE INICIALMENTE INVESTIGADO, APRESENTAR-SE COMO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL – ENCONTRO FORTUITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – SERENDIPIDADE – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO RÉU COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRÁTICA DE NOVO CRIME APÓS A COLOCAÇÃO DO ACUSADO EM LIBERDADE – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

Expedido mandado de busca e apreensão, de maneira fundamentada, por autoridade judiciária competente, a ser cumprido em determinado endereço, a circunstância de se constatar, por ocasião da diligência, que o proprietário ou possuidor do imóvel é diverso daquele que inicialmente figurava como ‘suspeito’ quando da representação que ensejou a medida, não é apta a implicar a ilegalidade desta, muito menos a ilicitude dos elementos indiciários e/ou probatórios porventura obtidos. Afinal, o alvo da revista é o imóvel e não o indivíduo porventura ali domiciliado
.

O encontro fortuito de substâncias entorpecentes, em poder do possuidor ou proprietário do imóvel, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra tal endereço, mesmo que no âmbito de apuração de crime diverso, caracteriza o fenômeno da serendipidade, que autoriza a deflagração de ação penal por crime de tráfico de drogas.

Constatando-se a gravidade concreta da conduta, o aparente envolvimento do acusado com organização criminosa, a propensão do agente à reiteração delitiva e, especialmente, a circunstância de o réu ter, supostamente, cometido novo crime após ser colocado em liberdade, é evidente o periculum libertatis, a ensejar o restabelecimento da prisão preventiva como garantia da ordem pública
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1007038-79.2022.8.11.0006, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro,
acórdão de minha redação
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.7.2023; data da publicação: 21.7.2023).

Concluo, portanto, que não se está diante da aventada “pesca probatória”, mas de simples serendipidade na tentativa de cumprimento de mandado de prisão, associado à autorização de entrada pelo indivíduo que, de fato, encontrava-se no imóvel no momento.

Por fim, embora a matéria não tenha sido objeto de questionamento na impetração, considero relevante consignar que o
decisum
de conversão da prisão em flagrante delito em preventiva foi proferida com fundamentação idônea, apta a demonstrar a caracterização, no caso concreto, dos pressupostos da
ultima ratio
, previstos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal. Veja-se:

“
No caso vertente, reputam-se presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), eis que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, consoante o auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos agentes que participaram das diligências, termo de exibição e apreensão e exame preliminar.

Por sua vez, em relação à segregação cautelar (periculum libertatis), este Juízo verifica a necessidade de permanência da segregação do indiciado, isso porque, acaso seja solto, poderá violar a ordem pública, porquanto demonstra ser contumaz na prática de conduta criminosa, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para a tranquilidade social, revelando-se necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a ações dessa natureza.

Como ressaltado na manifestação do Ministério Público, o indiciado ostenta contra si outros procedimentos criminais, conforme se nota pelo executivo de pena n. 0005565-51.2014.8.11.0040 e da ação penal n. 0005413-80.2017.8.11.0045, além de outros procedimentos descritos no relatório de antecedentes (id n. 143011664).

Outrossim, evidencia-se pelo termo de exibição e apreensão a grande quantidade de munições encontradas na residência, o que demonstra que as circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, o que se revela insuficiente as medidas cautelares alternativas a prisão.

Embora, a douta defesa tenha afirmado que o material encontrado não pertence ao custodiado, alegando que ele não reside naquele local, este Juízo, nesta análise perfunctória não acolhe tal alegação, eis que a instrução processual será fase adequada para constatar com maiores provas a alegação debatida.

Logo, entende este Juízo que qualquer outra medida restritiva imposta será inócua, pois certo se mostra que o acusado não pretende se submeter-se ao rigor da lei, seguindo em condutas ilícitas, sendo, portanto, a decretação da prisão preventiva neste momento, se mostra medida de rigor visando garantir a ordem pública.

Portanto, no caso vertente, dessume-se que a conversão da prisão em flagrante do segregado em prisão preventiva é medida que se impõe.

Ante os fundamentos expostos, este Juízo CONVERTE

a prisão em flagrante de
IAGO MAGNO DE SOUZA WOHLEMBERG
, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, uma vez demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato
”

(Id.
n.
210219675).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024